Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FACULDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS TEMPESTIVAMENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. A norma contida no § 7o do art. 485 do CPC permite ao magistrado sentenciante a possibilidade de retratar-se do julgamento apelado nas hipóteses de extinção do feito sem a resolução do mérito. Trata-se de disposição que confere o exercício do juízo de retratação de forma facultativa, portanto, não obrigatória, de modo que a mera remessa dos autos à instância ad quem, implica conclusão negativa acerca da possibilidade de retratação.
2. Constatado o recolhimento tempestivo das custas intermediárias necessárias para o desentranhamento do mandado, não há que se falar em extinção da ação de busca e apreensão, com apoio no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.